Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-82.2018.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000780-82.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ESTABELECIDA – NÃO COMPARECIMENTO À CASA DO ALBERGADO PARA REPOUSO NOTURNO - FALTA GRAVE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA – NOVO CÁLCULO ELABORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DO MP PARA DESCONSIDERAR O TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA-
RECURSO DESPROVIDO
.

O acolhimento das justificativas apresentadas pelo reeducando, impede o reconhecimento da falta grave (art.
50, inciso VII, da LEP), e suas consequências, como por exemplo a regressão para o regime mais gravoso. Contudo não há como ignorar que durante o período em que o reeducando deixou de comparecer na casa do albergado, não estava efetivamente cumprindo a pena, ainda que os motivos apresentados tenham sido acolhidos pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do processo executivo de pena nº ° 3723-53.2010.811.0015 (Código 124511), (Id. 5729040).

Relata que o agravante responde ao Processo de Execução Penal distribuído junto a Terceiro Vara Criminal de Sinop/MT sob n° 3723-53.2010.811.0015, Código 124511, onde possui uma pena Total de 25 anos, 07 meses e 12 dias.

Na data de 10.12.2009 o embargante foi agraciado com progressão de regime intermediário, ficando obrigado, entre OUTRAS condições, de pernoitar no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT.

Elaborado o cálculo de pena, o órgão ministerial o impugnou, argumentando que o agravante não havia cumprido integramente o período de dezembro de 2009 e janeiro, fevereiro de 2010, o que foi acolhido pelo juízo “a quo”.

Sustenta que durante o cumprimento de sua pena, o agravante apresentou algumas faltas. Contudo, em audiência realizada na data de 24.03.2010, todos as faltas foram consideradas justificadas, de forma que deixar de considerar como período como cumprido é, no mínimo, contraditório e não deve prevalecer.

Diante disso, requer que seja reconhecida como pena cumprida as faltas justificadas do recuperando que ocorreram nos meses de dezembro de 2019 e janeiro, fevereiro e março de 2010.

Em resposta, o Promotor de Justiça pugnou pelo improvimento do agravo em execução e manutenção da decisão objurgada. (Id.5229043).

O Magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 5729044).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, assim sintetizando:

“Agravo em Execução: Insurgência defensiva contra decisão que não considerou como tempo de pena efetivamente cumprida, os dias faltosos que foram justificados pelo agravante e aceita a justificativa pelo juiz de execução. – Inadmissibilidade – O simples fato de ter o juízo de execução penal tolerado a manutenção do regime intermediário, em razão do acolhimento das faltas cometidas pelo reeducando, não convola o referido período em que foi acolhida a justificativa, como tempo de pena efetivamente cumprida, ante o descumprimento das condições que lhe foram impostas. – Pelo desprovimento do recurso.” (
Id. 6891442
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por interposto por FRANCINALDO PEREIRA DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do processo executivo de pena nº ° 3723-53.2010.811.0015 (Código 124511)

Pela análise dos autos, vê-se que o agravante encontrava-se cumprindo pena, em regime semiaberto, contudo o agravante deixou de pernoitar na Casa do Albergado de Sorriso/MT, nos meses de dezembro de 2009, janeiro, fevereiro e março de 2010, conforme se extrai dos documentos acostados nos (Id. 5829058 e 5728059), descumprindo uma das condições do regime intermediário imposto, para o cumprimento da pena.

Na audiência de justificativa, a autoridade judiciária acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando sobre as faltas cometidas no curso da execução penal, nos meses de dezembro de 2009, janeiro, fevereiro e março de 2010, porém não considerou o referido período como tempo de pena efetivamente cumprida, razão pela qual, o agravante requer seja reformada a decisão, sob o argumento que seria uma decisão contraditória e que não deve prevalecer.

Ocorre que o acolhimento das justificativas apresentadas pelo reeducando, impede o reconhecimento da falta grave (art.
50, inciso VII, da LEP), e suas consequências, como por exemplo a regressão para o regime mais gravoso. Contudo não se pode ignorar que durante o período em que deixou de comparecer na casa do albergado, não estava efetivamente cumprindo a pena, ainda que os motivos apresentados tenham sido acolhidos pelo juízo singular.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.

COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL DO SENTENCIADO EM CARTÓRIO. DESCUMPRIMENTO. TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário.

Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012).

2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício." 3.
Se o Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida.

4. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 207.698/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Logo, se o paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, desprovejo o agravo em execução interposto por Francinaldo Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020